Tribunal: TJPA
Processo: 0814345-05.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814345-05.2022.8.14.0000

REQUERENTE: RIULO AMARAL ALVES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0814345-05.2022.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: RIULO AMARAL ALVES (ADVOGADO: STEPHANY FERREIRA)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADAS – NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE CONFISSÃO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. S
e a confissão do agente é utilizada como fundamento para a conclusão condenatória, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, deve ser aplicada em seu favor. Contudo, não é o caso dos autos, eis que o réu negou em juízo a prática delitiva. E
m tema de Revisão Criminal, não basta que o postulante se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados. Improvimento. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0814345-05.2022.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: RIULO AMARAL ALVES (ADVOGADO: STEPHANY FERREIRA)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de Revisão Criminal proposta por
RIULO AMARAL ALVES
, com fundamento no art. 621, II e III, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Icoaraci-PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, do CP, fixando-lhe a pena de 24 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo mantida após o julgamento da Apelação.

Certidão de trânsito em julgado do Acórdão, ID-11345802.

Aduz o Requerente que a atenuante da confissão e a de menor participação não foram suscitadas nem no primeiro grau e nem em recurso de apelação. Informa que sua confissão foi utilizada para comprovar a autoria. Alega que teve participação de menor importância nos fatos, eis que apenas ficou ‘vigiando’ a entrada da casa e quando ouviu barulhos estranhos foi embora. Pretende a reanálise do processo, uma vez que estão presentes circunstâncias que autorizam a redução da pena em 1/6, com o reconhecimento da confissão espontânea e da participação de menor importância. Informa que se encontra preso e não cometeu nenhuma falta grave.

Requer o deferimento da justiça gratuita e sustentação oral em sessão de julgamento.

Parecer ministerial pelo indeferimento da Revisão Criminal.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº
0814345-05.2022.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: RIULO AMARAL ALVES (ADVOGADO: STEPHANY FERREIRA)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de Revisão Criminal proposta por
RIULO AMARAL ALVES
, com fundamento no art. 621, II e III, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Icoaraci-PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, do CP, fixando-lhe a pena de 24 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo mantida após o julgamento da Apelação.

Aduz o Requerente que a atenuante da confissão e a de menor participação não foram suscitadas nem no primeiro grau e nem em recurso de apelação. Informa que sua confissão foi utilizada para comprovar a autoria. Alega que teve participação de menor importância nos fatos, eis que apenas ficou ‘vigiando’ a entrada da casa e quando ouviu barulhos estranhos foi embora. Pretende a reanálise do processo, uma vez que estão presentes circunstâncias que autorizam a redução da pena em 1/6, com o reconhecimento da confissão espontânea e da participação de menor importância. Informa que se encontra preso e não cometeu nenhuma falta grave.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, conforme requerido na petição inicial.

Inicialmente, ressalto
que
a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou ainda, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Saliento que não há no presente caso qualquer das hipóteses elencadas no art. 621, do CPP.
Importante frisar que
a
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória e no v. Acórdão.

Constato que o Requerente não logrou êxito em comprovar a existência da confissão espontânea capaz de reduzir a pena em 1/6, como pretendido nas razões da presente ação revisional. Ademais, vislumbro que a sentença e o v. Acórdão reproduziram os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, onde elas apontam o réu como um dos autores do delito em comento. Constato ainda que o réu em seu depoimento em juízo negou a prática delitiva, não havendo, portanto, que se falar em reconhecimento de sua confissão.

Por fim, verifico da leitura acurada da sentença que a testemunha Ciríaco Assunção dos Santos afirmou que o réu, em sede policial, “a
dmitiu que teria participado do crime
.” Entretanto, tenho que tal afirmação não foi utilizada para fundamentar a condenação, eis que o réu em juízo negou os fatos descritos na denúncia.

Eis o que dispõe a Súmula 545 do STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP.”

Desta forma, se a confissão do agente é utilizada como fundamento para a conclusão condenatória, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, deve ser aplicada em seu favor. Contudo, não é o caso dos autos.

Sendo assim, não há que se falar em atenuante da confissão.

Ressalto ainda que a alegação de participação de menor importância não restou aqui comprovada, pois o postulante não juntou aos autos qualquer prova de que não tenha participado efetivamente da empreitada criminosa. Ademais,
em tema de Revisão Criminal, não basta que o requerente se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“
é cediço que a análise da dosimetria penal em sede de Revisão Criminal só é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação, hipóteses que não se fazem presentes nestes autos. Reverência à Coisa Julgada que se impõe
. [...].” (TJRJ; RevCr 0093159-60.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Rel. Des. Marcius da Costa Ferreira; DORJ 25/02/2022; Pág. 117). (destaquei)

Diante de tais considerações, constato que o ora requerente não comprova haver qualquer elemento apto a embasar um pedido de revisão criminal a fim de modificar o édito condenatório e reduzir a pena imposta. Logo, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP.

Por fim, destaco que o réu teve diversas oportunidades de contestar a dosimetria da pena em sede recursal e não o fez, não havendo como fazê-lo somente agora, sem qualquer circunstância nova, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada. Ademais, como bem frisado, a individualização da pena está sujeita à revisão apenas na hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. No presente caso, nada há a ser revisto.

Ante o exposto, conheço da Ação Revisional e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 14/02/2023